Tribunal: TJSP
Processo: 1026763-15.2023.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento parcialmente provido. Embargos de declaração manejados pela recorrente. Finalidade precipuamente infringente. Descabimento do presente recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.